Tribunal: STF
Processo: ARE 1518070
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE CORTE CALCADO NO ART. 966, V, DO CPC DE 2015. PETROLEIRO. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE FOLGAS COMPENSATÓRIAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3.º, V, E 7.º DA LEI N.º 5.811/72. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE CARACTERIZADA.



    1. Cuida-se de Ação Rescisória em que se pretende desconstituir acórdão do TRT que manteve a condenação da autora no pagamento dos reflexos das horas extras praticadas pelo réu sobre as folgas previstas pela Lei n.º 5.811/72.



    2. De acordo com o quadro fático estabelecido no acórdão rescindendo, o réu trabalhava em regime de turnos de revezamento, com 2 dias de folga para cada 3 dias de trabalho. Partindo dessa premissa, insuscetível de revisão nos termos da Súmula n.º 410 desta Corte Superior, impende consignar, antes de tudo, que o art. 7.º da Lei n.º 5.811/72 refere-se exclusivamente ao descanso concedido na forma do art. 3.º, V, do referido diploma legal – 24 horas de repouso a cada três turnos trabalhados –, que não corresponde à hipótese verificada no processo matriz, em que o repouso era concedido na proporção de duas folgas a cada três dias trabalhados, de modo que ao equiparar as folgas desfrutadas pelo recorrido àquela prevista no art. 3.º, V, da Lei n.º 5.811/72, para efeito de aplicação do disposto no art. 7.º da aludida lei, o acórdão rescindendo violou a literalidade da aludida norma jurídica.



    3. Além disso, cumpre ressaltar que o art. 7.º da Lei n.º 5.811/72, que dispõe especificamente sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, não equipara as folgas concedidas nos regimes de turnos de revezamento ao descanso semanal remunerado, mas tão somente exonera o empregador de sua concessão. E não poderia ser diferente, pois o art. 7.º, XV, da Constituição da República, que conceitua o instituto, prevê somente um repouso remunerado por semana.



    4. É precisamente essa distinção que confere às folgas concedidas aos petroleiros que atuam em regimes de turnos de revezamento a natureza de folgas compensatórias, inconfundíveis com o descanso semanal remunerado de que tratam o art. 7.º, XV, da Constituição da República e a Lei n.º 605/49 em razão das peculiaridades ínsitas ao trabalho em sistema de revezamento de turnos, com períodos de trabalho em escalas móveis e menores do que o módulo semanal adotado como padrão para o estabelecimento da obrigação patronal à concessão do descanso semanal remunerado. Portanto, quando o acórdão rescindendo equipara as folgas compensatórias ao descanso semanal remunerado, caracteriza-se manifesta violação da norma jurídica contida no art. 7.º da Lei n.º 5.811/72.



    5. Sinala-se que, diferentemente do que alega o recorrido em suas contrarrazões, o caso não admite a incidência do entendimento sedimentado nas Súmulas n. os 343 do STF e 83, I, desta Corte Superior, pois à época da prolação do acórdão rescindendo, de 17/7/2017, já estava pacificado no âmbito deste Tribunal Superior o entendimento de que as folgas concedidas aos petroleiros atuantes em regimes de turnos de revezamento não se equiparam ao descanso semanal remunerado, tanto na SBDI-1 quanto em suas oito Turmas, circunstância que atende ao disposto no item II da Súmula n.º 83 para evidenciar a ausência de dissenso interpretativo caracterizador do óbice à pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC de 2015.



    6. Impõe-se, assim, a reforma do acórdão recorrido com a procedência do pedido de corte rescindendo, e, em juízo rescisório, o julgamento de improcedência da Reclamação Trabalhista originária.



    7. Recurso Ordinário conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXX, XXXV, XXXVI, 6º e 7º, VI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente